Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-58.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020627-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ALESSANDRO SANCHES - CPF: 311.128.418-22 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – AVC HEMORRÁGICO – EXAMES - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ATUAL PROCURADOR DA PARTE COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE ABANDONO – NÃO REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que fique caracterizado o abandono, a ponto de autorizar a extinção do processo, pela ausência de realização dos atos que competiam à parte, a advertência e penalidade, devem constar na intimação, tanto pessoal da parte autora, como por meio do seu procurador, para a manifestação nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Wagner Alessandro Sanches, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020627-58.2019.8.11.0002, proposta pela parte Apelante, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a ação, ante a inércia da parte autora, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil.

A parte Apelante discorre, noticiando que o autor, sofreu Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, o que lhe causou a Síndrome das artérias pré-cerebrais (CID G 452) e outras síndromes vasculares cerebrais em doenças cerebrovasculares (CID G468), ocasionando, ainda, sequelas afásicas.

Afirma que o paciente necessita fazer uso do medicamento
Divalproato de Sódio (Depakote) 500 mg, bem como precisa acompanhamento de neurologia.

Aduz que, ao ser submetido à consulta médica, foram solicitados alguns exames, sendo que, alguns deles, tais como: Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Holter de 24 Horas, Ultrassonografia Carótidas e Vertebrais, e o acompanhamento de Fonoaudiologia, até o momento não foram realizados, apesar de já terem sido cadastrados, junto ao SUS.

Assevera que em 08/06/2020, o curso do processo foi suspenso, em razão da pandemia e que, em 28/09/2021, um ano depois do pedido do apelante, quando os autos não estavam mais suspensos, mas ficaram paralisados sem qualquer justificativa, o autor foi intimado para dar andamento ao feito.

Informa que, em 03/10/2021 o autor, manifestou-se, reiterando o pedido anterior de realização dos exames pendentes, ocasião em que, foi determinada a apresentação de orçamentos, e após, determinou-se a intimação pessoal do autor, sem, contudo, intimar o advogado constituído, sob pena de extinção.

Noticia que, diante disso, o processo foi julgado extinto, por abandono.

Afirma que o processo foi extinto, sem a intimação do procurador do autor, razão pela qual, a sentença deve ser anulada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pelo Douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento do recurso, para o fim de declarar a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento do feito. (Id.

142556183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wagner Alessandro Sanches, contra a sentença que julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, III, §1º, do CPC/2015.

Consta dos autos que Wagner Alessandro Sanches ajuizou ação de obrigação de fazer, em 23/12/2019, visando à disponibilização do medicamento Depakote 500 mg, consulta com neurologista, bem como o fornecimento de todos os exames e procedimentos necessários que lhe forem prescritos (tomografia/radiologia/ressonância/terapia fonoaudiológica/cirurgia), após realização da consulta médica.

Denota-se que o paciente, com 35 (trinta e cinco) anos de idade, sofreu um AVC hemorrágico, que lhe ocasionou sequelas afásicas, razão pela qual, necessita do medicamento e dos demais tratamentos e exames que por ventura, venham a ser solicitados.

Recebidos os autos, o juízo, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinado o agendamento e a realização da consulta e exames que forem solicitados, e postergou a apreciação do pedido do medicamento Depakote 500MG, para, após a realização dos exames e da consulta com médico neurologista.

Após, a parte autora manifestou-se, informando que foi submetido à consulta e pugnando pelo fornecimento dos exames solicitados pelo médico.

Após a certificação do decurso de prazo, quanto à citação do Estado de Mato Grosso, o juízo
a quo
, em 08/06/2020, determinou a intimação do Requerido, para que, em momento mais breve possível, e sem prejuízo a saúde da parte autora, agendasse e realizasse os exames postulados, sem, contudo, estipular prazo, em razão da pandemia.

Decorrido um prazo de 3 (três) meses, em 16/09/2020, o Autor, manifestou-se nos autos, informando que, havia realizado, dois dos exames solicitados, Angioressonância Cerebral e Ressonância Magnética de Crânio, e que estariam pendentes os demais exames, ocasião em que pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em 23/09/2021, ou seja, após um ano, foi protocolada petição de substabelecimento, sem reserva de poderes ao advogado, atualmente constituído nos autos.

Conclusos os autos, em 28/09/2021, o Magistrado singular, determinou a intimação pessoal da parte Autora, para que se manifestasse, quanto ao interesse no prosseguimento da ação.

Em 03/10/2021, foi protocolada petição, reiterando o pedido de julgamento antecipado da lide, ocasião em que o juízo, determinou a apresentação de três orçamentos, relativos aos exames pendentes, contudo, decorreu o prazo, sem manifestação, conforme certidão encartada nos autos em 25/01/2022 (id. 140409158).

Em 16/02/2022, consta despacho, determinado, novamente, a intimação pessoal do Autor, bem como determinando a emissão de novo parecer do NAT.

O AR foi devolvido, constando a assinatura de pessoa diversa do autor, em 13/03/2022, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em 17/03/2022, compareceu nos autos, informando que tentou contato, por telefone com o paciente, em 01/02/2022, contudo, sem êxito.

Diante disso, o Magistrado singular, proferiu sentença de extinção, por abandono, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a analisar se houve, ou não, o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na Primeira Instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo, quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Para que essa resolução, em específico, ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o, do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Contudo, compulsando os autos, verifico que, durante o curso do processo, a procuradora, inicialmente constituída nos autos, substabeleceu, sem reserva de poderes, o múnus, ao procurador, Eduardo Sortica de Lima, OAB/MT 7485, em 23/09/2021.

Ainda, verifico que, em que pese à intimação pessoal do autor, via AR, assinada por pessoa estranha aos autos, o advogado atualmente, constituídos nos autos, não foi intimado para dar andamento ao processo, com a ressalva expressa de que, eventual inércia, implicaria, na extinção do processo, por abandono.

Assim, i
n casu
, não é possível admitir como válida a comunicação realizada, a uma porque, em que pese a devolução do AR, referente a intimação pessoal do autor, tenha retornado positivamente, denota-se que foi assinado e recebido por pessoa estranha aos autos. A duas, porque, quando da intimação do procurador da parte autora, para apresentação de orçamentos (Id. 140409157), nada foi mencionado acerca da possível extinção do processo.

Frise-se que o abandono, caracterizado pela ausência de realização dos atos que competiam à parte, somente autoriza a extinção do processo, quando tal advertência e penalidade, constar na intimação, tanto pessoal da parte autora,
como por meio do seu procurador
, para a manifestação nos autos.

Assim, a advertência sobre a possibilidade de extinção do processo deve constar não só na intimação pessoal, mas naquela realizada por meio do advogado, até porque, é quem possui
o jus postulandi
e pode praticar os atos processuais em juízo, na defesa dos interesses da parte que representa.

Ademais, este tem sido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ART. 485, INC. III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA, POR MEIO DO RESPECTIVO PROCURADOR, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE QUE SUA INÉRCIA NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO LEVARIA À EXTINÇÃO POR ABANDONO – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO DA PARTE ADVERSA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA. Apelação cível provida. (TJPR - 10ª C.Cível - 0001471-10.2017.8.16.0107 - Mamborê - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 04.04.2022) (TJ-PR - APL: 00014711020178160107 Mamborê 0001471-10.2017.8.16.0107 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 04/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DO ABANDONO DA CAUSA PELO PROPONENTE DA AÇÃO, A TEOR DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO AUTOR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE REGULAR INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR.
ARGUIÇÃO SUBSISTENTE. IMPERIOSA CIENTIFICAÇÃO PESSOAL E DE SEU ADVOGADO ACERCA DE PROVIDÊNCIA A SER CUMPRIDA, ACOMPANHADA DA ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO DO FEITO NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a prévia intimação da parte proponente da ação, por seu procurador e, depois, pessoalmente, para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, com a cominação da extinção do feito, caso não atendida a determinação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0002002-12.2007.8.24.0047, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Jun 23 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00020021220078240047, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 23/06/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Ademais, sequer há prova nos autos, que a intimação foi encaminhada ao advogado atual, visto que a procuradora, anteriormente constituída, ainda se encontra cadastrada como advogada do autor.

Por fim, considerando que os autos versam sobre a saúde do autor que, aos 35 (trinta e cinco) anos de idade, sofreu um AVC, que lhe ocasionou sequelas na fala, há que se ponderar, com acuidade, a efetiva extinção por abandono, já que a causa de pedir, envolve tema sensível, qual seja, a saúde.

Fortes nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença proferida em Primeiro Grau e, por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022